Tribunal: TJSP
Processo: 2042716-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Suscitada ilegitimidade passiva – Tema já analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva – Coisa julgada formal e material – Descabimento

Ementa:
* AGRAVO INTERNO – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Suscitada ilegitimidade passiva – Tema já analisado por ocasião da r. sentença proferida na demanda coletiva – Coisa julgada formal e material – Descabimento da suspensão da execução – Inocorrência da prescrição – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – Ação proposta dentro do prazo quinquenal – Prescindibilidade da prévia liquidação da sentença – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Suscitada competência do órgão fracionário para o julgamento do agravo de instrumento – Descabimento – É permitido ao Desembargador Relator negar provimento ao recurso contrário à súmula do Superior Tribunal de Justiça e acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos – Inteligência do inciso IV, do artigo 932 do Novo Código de Processo Civil – Cancelamento da distribuição e compensação de valores – Não conhecimento – À recorrente é vedado inovar nas razões recursais – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, improvido *